Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014188-03.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

EMENTA

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305, C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – CRIME SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA À PESSOA OU PREJUÍZO AO ERÁRIO – FICHAS FUNCIONAIS E ELOGIOS AO REPRESENTADO – EPISÓDIO ISOLADO NA CARREIRA DE POLICIAL – PRECEDENTE TJMT – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.

A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quando não constam dos autos elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como 26 (vinte e seis) anos de dedicação à corporação, ausência de outros delitos anteriores e posteriores ao fato narrado, bem como ficha funcional contendo diversos elogios, mormente se o crime praticado, embora reprovável, não ser dera mediante violência, grave ameaça ou com prejuízo ao erário, julga-se improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1014188-03.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de representação ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça pela Perda da Graduação de Praça do SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 45490-43.2017.811.0042, Código 506493, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato do agente estar de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “L”, ambos do Código Penal Militar (Id. 48907975).

Sustenta que a condenação de policial militar à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão (transitada em julgado em 05/12/2018) é
“completamente incompatível com o exercício da atividade militar e contraria a dignidade que deve nortear a corporação, de modo que o ato em questão ofende diretamente a imagem desta perante a sociedade”.

Assevera, ainda, que tal fato acarreta a instauração de procedimento específico para se deliberar acerca da perda da graduação de praças, com fundamento nos artigos 42, §1º, 125, §4º, 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, c/c art. 102 do Código Penal Militar e art. 112 do Regime Interno do Superior Tribunal

Militar.

Juntou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 358961/MS) sobre a necessidade de procedimento específico para perda da graduação, apontando, ainda, a competência deste Colendo Tribunal para decidir sobre a perda da graduação de praças, nos termos do art. 143, da Constituição Estadual, c/c art. 19 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, portanto, a procedência da presente Representação para decretação da perda da graduação de praça e exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Juntou cópia da ação penal (Id. 48907987/48915992).

Em resposta, a defesa do representado sustenta a desnecessidade de procedimento específico, para aplicação da perda de graduação de praça, até porque o Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença condenatória, não tratou sobre a necessidade da perda de graduação de praça.

Alega, ainda, que o art. 160, inciso I, da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso) dispõe que somente perderá a graduação de praça, por representação, aquele que for condenado pela justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, bem como que o Ministério Público sequer requereu a perda da graduação quando do oferecimento da denúncia.

Postula pela improcedência da representação (Id. 53174472).

Em impugnação à contestação da defesa, a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça opina pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela procedência da Representação, com a consequente perda da graduação e exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso (Id. 55022485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Representação ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça pela Perda da Graduação de Praça do SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 45490-43.2017.811.0042, Código 506493), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravo pelo fato do agente estar de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “L”, ambos do Código Penal Militar.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta do incluso auto do APFD – Auto de Prisão em Flagrante Delito – que no dia 16/12/2017, no período matutino, na região metropolitana da Capital, o denunciado SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Rander Júnio de Castro.

Extrai-se dos autos, que na data mencionada, o denunciado SGT PM DAS CHAGAS juntamente com a testemunha Sd PM Gilsiney Valério de Souza compunha a guarnição policial que exercia o policiamento na Rodovia MT-251, em frente à Base do 3º Pelotão de Policiamento Rodoviário, ocasião em que ali compareceu Rander Júnio noticiando-lhe o desaparecimento de um caminhão.

Na oportunidade, o ofendido Rander Júnio se apresentou ao acusado SGT PM DAS CHAGAS e informou-lhe que um dos caminhões da empresa em que trabalha havia desaparecido. Contudo, através do aparelho GPS/Rastreamento constatou-se que o veículo encontrava-se nas proximidades daquela Base Militar, razão pela qual, atendendo a ordem do seu patrão, procurou auxílio da polícia militar.

Neste contexto, após ouvir as informações mencionadas no parágrafo anterior, o denunciado SGT PM DAS CHAGAS almejando o recebimento de vantagem indevida, astuciosamente chamou a vítima Rander Júnio para um local mais isolado e, portanto, de forma dissimulada lhe exigiu algo para realizar a diligência, em especial, quando disse-lhe: “você liga para o seu patrão e vê com ele o que ele faz aí...?! Porque eu não posso pegar a viatura e sair indo lá deste jeito aqui...! Vê com ele quanto que vale a recuperação do caminhão dele...!”, consoante se vê da gravação realizada pela testemunha 2º Ten PM Alcides Mauro Dutra (pen drive – fls. 29).

Na sequência e por óbvio incoformada, a vítima Rander Júnio indaga o acusado questionando-o se ele já não recebia o salário para fazer o seu serviço, momento em que o denunciado SGT PM DAS CHAGAS respondeu-lhe: “eu não vou meter minha cara lá para levar bala”, terminando, assim, seu atendimento policial – vide gravação constante do pen drive – fls. 29.

Mais adiante, após tomar conhecimento dos fatos, a testemunha/praça Sd PM Gilsinei Valério não coadunando com a atitude do graduado, ora denunciado, comunicou os fatos ao oficial 2º Ten PM Alcides Mauro Dutra, cujo qual procedeu a prisão em flagrante do acusado SGT PM DAS CHAGAS, consoante se vê do APFD que serve de base à propositura desta inicial acusatória (fls. 04/39)”
(Id. 48907987).

A condenação em primeira instância transitou em julgado na data de 05/11/2018, conforme consulta ao sítio do Tribunal de Justiça.

Sobre a questão levantada pela defesa sobre a desnecessidade de procedimento específico, este Colendo Tribunal possui o entendimento de que cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, bem como da graduação de praças, após representação ofertada pelo Ministério Público, mesmo quando não tratado na sentença condenatória, vejamos:

“O trânsito em julgado da ação penal militar não dá ensejo a existência de “coisa julgada material” capaz de impedir a análise da representação pela perda de graduação de praça, tampouco se pode afirmar que os representados estariam sendo condenados duas vezes pelo mesmo fato, porquanto, a competência para a análise da aplicação da pena acessória é deste tribunal de justiça, por força da previsão expressa capitulada no art. 125, § 4º, c/c arts. 42, §1º e 142, §3º, VI e VII, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(TJMT; PET 150630/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 28/07/2016; DJMT 08/08/2016).

Imperioso destacar que o próprio regimento interno deste e. Tribunal, em seu art. 19, inciso I, alínea “v”, dispõe que
“às Câmaras Criminais Reunidas compete processar e julgar: os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação das praças”
.

Além disso, sobre o argumento da defesa de que o art. 160, inciso I, da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso) dispõe que somente perderá a graduação de praça, por representação, aquele que for condenado pela justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, tal dispositivo não se aplica no caso em comento, como passarei a expor.

Assim dispõe o mencionado artigo:

“Art. 160 – A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ‘ex-offício’ quando:

I – for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Com efeito secundário da perda da função declarado expressamente na sentença condenatória, apos o trânsito em julgado.

Como se vê do disposto analisado, a expressão “
ex-officio
” encara que esta questão é de
cunho meramente administrativo
, o que não impede eventual perda de graduação pela via judicial.

Neste mesmo sentido, este Colendo Tribunal já se manifestou quando do julgamento do processo número 130941/2015, julgado em 28/07/2016, da relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, acolhido por unanimidade pelo egrégio Tribunal Pleno,
in verbis:

“(...)
Essa demissão ex officio, prevista no citado dispositivo legal, traz providência de cunho administrativo, que, em momento algum exclui a possibilidade de a pena de graduação de praça ser declarada judicialmente, tal como pretendido na representação
. (...) Importa assentar que a referida lei não criou – nem poderia criar requisitos objetivos para exclusão de praça, no âmbito do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 4º, da Carta Magna (...)”
(Grifei).

Igual procedimento teve o e. Tribunal Pleno deste sodalício, quando da apreciação do processo nº 121.343/2015, onde funcionou como relatora a eminente Des.ª Marilsen Andrade Adário, que assim destacou em seu voto:

“(...) Denota-se, da simples leitura do dispositivo em discussão, que de fato, a demissão ex-officio é de caráter extremamente administrativo e de efeito secundário, cuja perda da função deve ser declarada expressamente na sentença transitada em julgado.

Desta feita, no caso em comento, é totalmente inaplicável o disposto no inciso I do art. 160 da Lei Complementar 555/2014.

Isto porque, não se discute, na espécie, o direito ou não da instituição da Polícia Militar de aplicar sanção administrativa ex-officio, mas sim decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sua sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público
, que assim o fez uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei 8.625/93 c/c art. 71, inciso IX, da Lei Complementar n. 416/2010, bem como o cumprimento ao que dispõe nos artigos, § 4º e 142, § 3º, todos da Constituição Federal (...)”.
(Grifei).

E, no presente feito, não se discute o direito ou não da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de aplicar sanção administrativa ex-officio, mas sim, de decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, que assim o fez, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei nº 8.625/93, c/c art. 71, inciso XV, da Lei Complementar nº 416/2010, bem como em atenção ao disposto no artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Superada a questão, passo à análise da Representação.

De proêmio, destaca-se que o fato em comento fora objeto de Revisão Criminal distribuída sob o nº 1001053-21.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Pedro Sakamoto, tendo esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgado improcedente a ação revisional na data de 16 de julho de 2020.

Presentes na sessão, além da minha pessoa, o Des. Rondon Bassil Dower Filho, Des. Gilberto Giraldelli, Juíza convocada Glenda Moreira Borges, Des. Juvenal Pereira da Silva, Des. Marcos Machado, Des. Orlando de Almeida Perri e Des. Rui Ramos.

Assim restou ementado o acórdão:

“(...) EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE REFERENTE À ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE MACULARIA OS REFERIDOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO POR PARTE DA VÍTIMA DO CRIME – VALIDADE DA GRAVAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO DOS ATOS JUDICIAIS – DIREITO DE RECORRER QUE DEVE SER EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE PELA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA INSTTRUÇÃO PROCESSUAL – CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE RETORNARAM APÓS A MANIFESTAÇÃO DERRADEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – OITIVA DE TESTEMUNHA EM COMARCA DISTINTA QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO CPPM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TODOS OS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVIABILIDADE – RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DELITIVA – NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE DEMONSTRARIAM A INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA JÁ CONSIDERADOS QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRARIA A NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME – TESTEMUNHA QUE SE RECUSOU A COMPARECER PARA A OITIVA PERANTE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR ALEGANDO NÃO TER CONHECIMENTO DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA – EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO OU TERCEIRAS PESSOAS A ELE LIGADAS AGIRAM PARA IMPEDIR A NARRATIVA DO FATOS – TESTEMUNHA QUE NÃO FOI OUVIDA – MERA NOTÍCIA DE QUE NADA SABE SOBRE OS FATOS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM SER CONTRADITADAS PELA ACUSAÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE SOMENTE PODE SER DESCONSTITUÍDA DIANTE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – INEXISTÊNCIA DO CRIME POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DINHEIRO – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE FICOU EVIDENCIADO PELAS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELO ACUSADO – MATÉRIAS EXAMINADAS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE REVISÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM – REVISÃO IMPROCEDENTE.

De acordo com as lições da doutrina e da jurisprudência, a gravação de conversas entabuladas entre policiais e a vítima ou testemunhas do delito não se confunde com interceptações telefônicas, não havendo nulidade na sua realização sem autorização judicial.

A nulidade das gravações sub-reptícias ocorre na captação clandestina de conversas entabuladas entre os policiais e o acusado/investigado, sem que houvesse a anterior advertência do direito ao silêncio que lhe assiste, cuja garantia decorre do direito a não autoincriminação, que evidentemente não se aplica à vítima.

Não obstante o direito ao duplo grau de jurisdição, a interposição de recursos precisa observar as disposições legais que regem a matéria, devendo estar presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, motivo pelo qual não existe qualquer vício na decisão que nega seguimento a recurso intempestivo.

Por expressa disposição do Código de Processo Penal Militar, nos feitos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento.

O mero indeferimento de diligência requerida pelas partes não gera cerceamento de defesa quando a decisão judicial foi devidamente fundamentada e, segundo o prudente arbítrio do magistrado, não se mostrava necessária.

A mera citação de que existiriam novas provas não permite a reforma da decisão se tais elementos já constavam na ação penal originária e foram devidamente considerados na sentença condenatória, pois apenas novos fatos são aptos a ensejar a reanálise do feito em sede de revisão criminal, que não se presta ao mero reexame de matérias anteriormente apreciadas e rejeitadas.

Embora a defesa tenha apontado como nova evidência um relatório policial no qual uma testemunha afirma nada saber sobre os fatos e se recusa a comparecer para ser ouvida, diante da ausência de sua oitiva formal para que pudessem ser esclarecidos os fatos e da inexistência de contraditório, além da notícia de que testemunhas vêm sendo procuradas e ameaçadas para que neguem a ocorrência do crime, é inviável o acolhimento de tais informações para a reforma da sentença.

A revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse, pois, cabível somente se presentes as situações restritas previstas no art. 551 do CPPM.

A condenação em custas e despesas processuais decorre de imposição legal, não cabendo ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal obrigação somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”

Pois bem.

Com relação ao pedido ministerial de perda de graduação de praça do representado, entendo que a pretendida exclusão dos quadros da Polícia Militar não corresponde a um efeito automático da condenação penal, mormente porque exigem a demonstração concreta de que essa é a única medida cabível, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É certo que a Representação possui natureza ética e limitada a verificar as condições do militar de se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal “
fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no gradudado condições de bem servir os cidadãos na função militar”
(TJMT, Petição nº 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Dje 12.11.2019; Petição nº 121342/2015, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2018).

E, analisando o “
extrato de alterações individuais
” da ficha funcional do representado, constam as seguintes informações: integrou a corporação militar na data de 01/04/1994; comportamento disciplinar “Bom”; 19 (dezenove) elogios e 08 (oito) punições, estas geralmente em razão de transgressões disciplinares ou por afastamento indevido de local de serviço.

Verifica-se, ainda, que o crime pelo qual o representado fora condenado na ação penal destacada, fora praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não causou prejuízos materiais-financeiros ao erário (concussão agravada pelo fato do agente estar de serviço).

Trata-se, portanto, de uma única ocorrência de natureza criminal durante os 26 (vinte e seis) anos na carreira militar do representado, não havendo quaisquer outras notícias de transgressões supervenientes, sejam ilícitos administrativos ou penais.

Portanto, após analisar os fatos, a personalidade do representado, conforme demonstrado por meio de sua ficha funcional, entendo que a perda de graduação de praça e consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar configuraria medida desproporcional e desarrazoada, ainda mais para alguém que por tanto tempo contribuiu para a sociedade mato-grossense, atuando como policial militar.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL POR PERDA DE PATENTE - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - CONDENAÇÃO A 3 ANOS, 2 MESES E 4 DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO - DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SOLDADO PM COM MAIS DE 22 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO E DETENTOR DE FICHA FUNCIONAL COM MAIS DE CEM NOTAS DE ELOGIO E BOM COMPORTAMENTO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - PLENA CAPACIDADE LABORAL - CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA MACULAR O DECORO DA CLASSE - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

(...)

A exclusão do praça dos quadros da Polícia Militar exige a demonstração concreta de que essa é a única medida cabível, em observância ao princípio da proporcionalidade, não devendo corresponder apenas e tão somente a um efeito automático da condenação.
(N.U 0061757-90.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/03/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (Grifei).

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a representação do Ministério Público.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como relatado pelo douto Desembargador Paulo da Cunha, trata-se de representação ofertada pelo Ministério Público pela Perda da Graduação de Praça do SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 45490-43.2017.811.0042, Código 506493, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato do agente estar de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “L”, ambos do Código Penal Militar (Id. 48907975).

Em resumo, o
Parquet
sustentou que a condenação de policial militar à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão (transitada em julgado em 05/12/2018) é
“completamente incompatível com o exercício da atividade militar e contraria a dignidade que deve nortear a corporação, de modo que o ato em questão ofende diretamente a imagem desta perante a sociedade”.

Ainda, aduziu que, nos termos dos artigos 42, §1º, 125, §4º, 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, c/c art. 102 do Código Penal Militar e art. 112 do Regime Interno do Superior Tribunal Militar, deve-se instaurar procedimento específico para se deliberar acerca da perda da graduação de praças.

Portanto, requereu a procedência da Representação para decretação da perda da graduação de praça e exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o representado sustentou a desnecessidade de procedimento específico, para aplicação da perda de graduação de praça, até porque o Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença condenatória, não tratou sobre a necessidade da perda de graduação de praça.

Alegou, ainda, que somente perderá a graduação de praça, por representação, aquele que for condenado pela justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 160, inciso I, da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso), bem como que o Ministério Público sequer requereu a perda da graduação quando do oferecimento da denúncia. Postulando ao final pela improcedência da representação.

Em impugnação à contestação, O Ministério Público, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela procedência da Representação, com a consequente perda da graduação e exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

O douto Relator Desembargador Paulo da Cunha julgou
improcedente
a representação do Ministério Público.

Pois bem.

O Desembargador Rui Ramos Ribeiro pediu vista dos autos para uma melhor análise da pretensão.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

Em resumo, o Ministério Público objetiva a Perda da Graduação de Praça do SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 45490-43.2017.811.0042, Código 506493), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravo pelo fato do agente estar de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “L”, ambos do Código Penal Militar.

Superada a questão preliminar, eis que não se está discute o direito ou não da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de aplicar sanção administrativa
ex-officio
, mas sim, de decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei nº 8.625/93, c/c art. 71, inciso XV, da Lei Complementar nº 416/2010, bem como em atenção ao disposto no artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Como destacado pelo douto Relator Desembargador Paulo da Cunha, a exclusão dos quadros da Polícia Militar não corresponde a um efeito automático da condenação penal, sobretudo porque exige a demonstração concreta de que essa é a única medida cabível, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta forma, sobre esta perspectiva e, analisando o “
extrato de alterações individuais
” da ficha funcional do representado, constam as seguintes informações: integrou a corporação militar na data de 01/04/1994; comportamento disciplinar “Bom”; 19 (dezenove) elogios e 08 (oito) punições, estas geralmente em razão de transgressões disciplinares ou por afastamento indevido de local de serviço.

Ainda, emerge que o crime pelo qual o representado fora condenado, foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não causou prejuízos materiais-financeiros ao erário (concussão agravada pelo fato do agente estar de serviço).

Portanto, trata de uma única ocorrência de natureza criminal durante os 26 (vinte e seis) anos na carreira militar do representado, não havendo quaisquer outras notícias de transgressões supervenientes, sejam ilícitos administrativos ou penais.

Assim, analisando a conduta do representado, comungo com o entendimento do douto Relator, que a perda de graduação de praça e consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar configuraria medida desproporcional e desarrazoada, ainda mais para alguém que por tanto tempo contribuiu para a sociedade mato-grossense, atuando como policial militar, levando-se ainda, em conta os precedentes desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por todo exposto, acompanho integralmente ao voto do douto Relator Desembargador Paulo da Cunha, para julgar
improcedente
a representação do Ministério Público.

É como voto.

Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Vogal em substituição legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021